Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-15.2020.8.11.0011
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003127-15.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON DE MORAIS - CPF: 037.254.461-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SILVA CORREIA - CPF: 975.642.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTES PÚBLICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MODALIDADE. ERRO MATERIAL SEM PREJUÍZO. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR REGIME ABERTO INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fixando pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, substituída por prestação pecuniária.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer: (i) substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos; (ii) redução do valor da prestação pecuniária; (iii) substituição por regime aberto; e (iv) isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante; (ii) se houve erro na substituição da pena privativa de liberdade; (iii) se o valor da prestação pecuniária é excessivo; (iv) se é possível a conversão da pena restritiva por regime aberto; e (v) se é cabível a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e autoria foram comprovadas por termo de constatação etílica e depoimentos de agentes estatais. A ausência de teste do etilômetro não invalida a prova da embriaguez, conforme jurisprudência do STJ.

5. Embora a sentença mencione a substituição da pena por duas restritivas, foi aplicada apenas uma (prestação pecuniária), o que configura erro material, mas sem prejuízo ao réu.

6. O valor da prestação pecuniária (dois salários mínimos) é proporcional e está dentro dos limites legais, não havendo prova de incapacidade econômica do réu.

7. A substituição da pena por prestação pecuniária é mais benéfica que o cumprimento em regime aberto, razão pela qual é indevida a alteração pleiteada.

8. A isenção de custas não tem previsão legal, podendo haver apenas suspensão da exigibilidade, a ser analisada no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do etilômetro, como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos.

2. A menção equivocada a duas penas restritivas, quando aplicada apenas uma, configura erro material sem prejuízo.

3. A prestação pecuniária fixada dentro dos parâmetros legais e sem comprovação de hipossuficiência deve ser mantida.

4. A pena restritiva de direitos é mais benéfica que a privativa de liberdade em regime aberto, sendo incabível a substituição.

5. A isenção de custas processuais é juridicamente inviável, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, arts. 44, § 2º, e 45, § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018; TJMT, Enunciado Criminal n. 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adilson de Morais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (ID. 264593976 - Pág. 7).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que os elementos investigativos não se confirmaram em juízo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena, ao argumento de que, embora o apelante tenha sido condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, o juízo
a quo
procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, o que merece reforma, uma vez que, nos termos do § 2º do artigo 44 do Código Penal, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a um ano, a substituição deve ocorrer por apenas uma pena restritiva de direitos.

Requer, ainda, que o valor da prestação pecuniária não exceda o montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo, de modo a garantir que a sanção seja proporcional e razoável, respeitando o princípio da individualização da pena. De modo subsidiário, requer que a pena privativa de liberdade seja cumprida em regime aberto, por ser mais benéfico. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 264593986 - Pág. 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 273547897 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante por
Adilson de Morais
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97,
nestes termos:

“ (...) No dia 03 de agosto de 2020, por volta das 19h00min., na Avenida 28 e Outubro, em frente à Cadeia Pública, neste Município de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Adilson de Morais, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 46056432 - Pág. 3), Boletim de Ocorrência (ID 46056432 - Pág. 4/5) e Termo de Constatação Etílica (ID 46056432 - Pág. 6). O denunciando conduzia o veículo Fiat Pálio, cor prata, placa AOY-5576, quando parou em frente ao portão de acesso à Cadeia Pública e passou a buzinar. Imediatamente, o policial penal se fez presente no local e constatou que Adilson apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e falante. A polícia militar foi acionada, lavrou-se termo de constatação etílica (46056432 - Pág. 6) e Adilson encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe. (...)” ID. 264594266 - Pág. 2.

Após o devido processamento do feito, o d. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão estatal punitiva (denúncia), ao condenar o apelante

como incurso nas penas do artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Contra o pronunciamento judicial, o réu interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que

os elementos investigativos não se confirmaram em juízo.

No entanto, da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.180987 (ID. 264594262 - Pág. 4), Termo de constatação etílica (ID. 264594262 - Pág. 6), Termo de apreensão

(ID. 264594262 - Pág. 11), bem como pelas declarações das testemunhas, colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, as quais corroboram a narrativa acusatória.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Perante a autoridade policial, o apelante Adilson de Morais exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, teve sua revelia decretada, diante de sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimado.

Em juízo, a testemunha policial militar
Alexsander Artiago Oliveira
declarou que foi acionada por policiais penais, os quais relataram a presença de um veículo parado em frente à unidade prisional.

Relatou que, ao se deslocarem até o local e abordarem o condutor, constataram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica. Informou que foi lavrado o boletim de ocorrência, realizado o auto de constatação e que o acusado foi encaminhado à delegacia. Ressaltou, ainda, que, em razão do acidente, o veículo não apresentava mais condições de circulação.

“(...)
MP:
O MP denunciou o senhor Adilson por ele estar conduzindo veículo motor com capacidade de psicomotor alterada, segundo consta no processo, ele começou a buzinar em frente à cadeia pública e o pessoal da cadeia pública teria ligado para polícia militar para averiguar a situação. O senhor lembra nessa situação,

segundo consta o senhor teria participado dessa ocorrência. O senhor lembra? Senhor Alexsander.

PM Alexsander:
Sim.

MP:
O senhor pode narrar para gente o que senhor lembra? Por favor.

PM Alexsander:

Nós fomos acionados pelos policiais penais, né, que tinham um veículo parado em frente à cadeia, aí deslocamos lá pro local e chegando lá, o pessoal, os policiais já haviam feito a abordagem e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólico
. E a gente só encaminhou, registrou o boletim e encaminhou para a delegacia.

MP:
Você lembra qual que era os sinais que o senhor percebeu nele, como que indicavam a embriaguez?

PM Alexsander:
Não senhor, no momento eu não lembro, mas a gente fez o termo de constatação e lá tá todos os estados que ele estava.

MP:
O senhor conhece o senhor Adilson Moraes, o senhor lembra dele? Não?

PM Alexsander:
Não senhor.

Defensoria: Sr. Alexander, o senhor recorda o estado em que estava o carro, o veículo?

PM Alexsander:

ele estava com

um dos pneus, com uma das rodas quebradas, provavelmente ele bateu alguma coisa e parou ali. Acho que foi esse. Foi o motivo dele ter parado ali em frente a cadeia que tava, o veículo não tinha mais condições de rodar.

Defensoria:
Ele relatou para vocês que aconteceu um acidente?

PM Alexsander:
Não me recordo se tinha relatado. (...)” Mídia.

Corroborando os fatos, em juízo,
a testemunha Ronaldo Silva Correia,
agente penitenciário, relatou que, por se tratar de área externa à unidade prisional, qualquer situação atípica nas imediações é averiguada por questões de segurança. Esclareceu que, ao identificarem que o episódio não representava risco à segurança da unidade, acionaram a Polícia Militar.

Informou que, ao constatar tratar-se de possível caso de embriaguez ao volante, repassaram a ocorrência à equipe policial. Acrescentou que o acusado apresentava-se alterado, embora não soubesse precisar as circunstâncias, ressaltando que, a princípio, aparentava estar passando mal, e que não saberia afirmar se seu estado era decorrente de substância entorpecente ou outra causa, mas que claramente não se encontrava em condições normais.

“(...) MP:
Como que foi? Narra pra gente aí.

Testemunha Ronaldo
: então eu lembro bem vagamente dos fatos, pra ser pra dizer bem a verdade, eu reli aqui o boletim de ocorrência, entendeu. Porque na verdade, por ter sido externo. É a situação de qualquer divergência que tenha (Inaudível) “na averigua por questão da segurança, certo”? A partir do momento que a gente identificou que não era nada com risco a é, a segurança da unidade prisional. A gente acionou a polícia militar, que era o órgão de trânsito, né, que a gente constatou que seria só a questão de embriaguez ao volante. E aí repassamos para a polícia militar com relação a nossa parte, entendeu?

MP:
Eu entendi sim a questão dessa atribuição. Eu queria falar em relação ao senhor, é, o senhor chegou a perceber a ver algum sinal de embriaguez dele ou não? Só chamou a polícia e pronto.

Testemunha Ronaldo:
Ele tava com meio alterado, doutor, porém, eu não sei a que circunstâncias, né, se era do álcool ou se era, enfim, se era de algum medicamento ou se ele tava passando mal. Porque, a priori, dava a entender que ele tava passando mal, entendeu? E aí quando a gente constatou que não era nada relacionado à segurança da cadeia, que seria com relação às atribuições nossas, a gente chamou a polícia militar, né? Até porque ele não tinha condições aparentes de ta conduzindo o veículo e a polícia militar tomar as devidas providências. (...)” mídia.

Verifica-se que o agente penitenciário, que presenciou os fatos durante o exercício de suas funções, demonstrou ter percebido que o réu não se encontrava em condições normais para conduzir veículo automotor, possivelmente em razão de embriaguez. Tal percepção foi corroborada pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante, o qual afirmou que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

O Termo de Constatação Etílica registra que o apelante apresentava sinais clássicos de embriaguez, como por exemplo: olhos vermelhos, odor etílico no hálito, falante (ID
.
264594262 - Pág. 6
).

Importante esclarecer que, em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas.

É sabido que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que,
“nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, na ausência de exames de alcoolemia, pode ser atestada por outros meios de prova em direito admitidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso, ainda que o apelante não tenha sido submetido ao teste de etilômetro no momento da abordagem, os depoimentos firmes e coerentes do Agente Prisional e o Policial Militar responsável pela prisão em flagrante, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aliados ao Termo de Constatação Etílica, revelam-se suficientes para fundamentar a condenação pelo delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 08).

Assim, não há como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Em relação à readequação da pena, sustenta-se que, embora o apelante tenha sido condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao proceder à substituição dessa sanção por duas penas restritivas de direitos, uma vez que, conforme determina expressamente o artigo 44, § 2º, do Código Penal, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 01 (um) ano, a substituição deverá ocorrer mediante apenas uma pena restritiva de direitos.

Assim, consignou a Magistrada:

“ (...)Assim, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor. (...)

Da substituição por PRD: Considerando, que o réu preenche os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, no valor de 02 (dois) salários mínimos (art. 43, inc. I do CP) destinadas ao Conselho da Comunidade. (...)”.

Constata-se, da leitura do excerto da sentença, a ocorrência de
erro material
por parte da Magistrada sentenciante, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Apesar de constar expressamente que a pena foi substituída por
duas restritivas de direito
, observa-se que apenas uma modalidade foi efetivamente aplicada, qual seja, a prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, destinada ao Conselho da Comunidade, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Penal.

Assim, embora a sentença mencione a substituição da pena por duas restritivas, foi aplicada apenas uma (prestação pecuniária), o que configura erro material, sem prejuízo ao réu.

Por outro lado, a alegação defensiva de que o valor da prestação pecuniária seria desproporcional não merece ser acolhida.

Isso porque o montante fixado – equivalente a dois salários mínimos – está em conformidade com os limites legais estabelecidos no artigo 45, §1º, do Código Penal, que prevê valores entre 1 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

Ressalte-se que, embora o réu tenha declarado em sede policial perceber renda mensal de R$ 1.000,00 como vaqueiro,
tal informação não foi minimamente corroborada por elementos probatórios.
Ademais, a aferição da capacidade financeira deve ser feita de forma ampla, levando em consideração não apenas a renda declarada, mas também o patrimônio do sentenciado.

Desse modo, à míngua de prova concreta das reais condições econômicas do apelante, impõe-se a manutenção do valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, especialmente por atender aos critérios de prevenção e reprovação da pena.

Acrescente-se, ainda, que inexiste qualquer elemento que indique a absoluta impossibilidade de pagamento ao longo da execução da sanção, sendo possível eventual parcelamento, a critério do Juízo da Execução Penal, caso demonstrada a incapacidade de quitação em parcela única.

Ademais, a defesa requer que, caso mantida a condenação, a pena privativa de liberdade seja cumprida em regime inicial aberto, em substituição à prestação pecuniária imposta na sentença, por entender ser essa medida mais benéfica ao apelante.

Contudo, por uma questão de lógica legal, a pena restritiva de direitos é menos gravosa que a privativa de liberdade, motivo pelo qual não se mostra juridicamente viável a substituição da sanção restritiva imposta por uma pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, como pretende a defesa, sob pena de resultar em prejuízo ao próprio réu.

A substituição da pena corporal por restritiva de direitos tem como finalidade evitar a inserção do condenado no sistema penitenciário, assegurando-lhe o cumprimento de uma sanção menos severa, mas ainda eficaz. Assim, eventual retorno à pena privativa de liberdade, ainda que em regime inicial aberto, contraria a finalidade da substituição e os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

A prestação pecuniária, por sua natureza, interfere menos na liberdade do condenado do que o regime aberto, o qual impõe obrigações como o recolhimento domiciliar e outras condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Portanto, não procede a alegação defensiva de que o regime aberto seria mais benéfico que a pena restritiva de direitos fixada, razão pela qual deve ser mantida a prestação pecuniária determinada na sentença.

Não bastasse isso, registre-se que inexiste óbice a que o apelante, em momento oportuno, notadamente na audiência admonitória em sede de execução penal, manifeste eventual recusa ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, caso compreenda que o cumprimento daquela lhe seja mais favorável.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante

§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025